Tribunal: TJDFT
Processo: 0710495-68.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ILEGÍTIMA MANUTENÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”. SÚMULA No 385 DO STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO NEGADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 393,91 e 450,15, pertinentes às faturas de agosto e novembro de 2019; e condenar o requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por consequência, determinou-se a expedição de ofício ao SPC/SERASA para que, no prazo de cinco dias, proceda à exclusão do nome da parte autora de seus cadastros, no que tange às faturas com vencimento em agosto e novembro de 2019 (ID 72229392).
2. Sustenta o recorrente, em síntese, inexistência de ato ilícito (dano moral), porquanto as anotações foram excluídas um dia após o pagamento das faturas, e, desproporcionalidade do quantum indenizatório. Pugna pela reforma da sentença para que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. Subsidiariamente, requer a redução da indenização para o valor de R$ 1.000,00.
3. A controvérsia cinge-se tão somente em determinar se a manutenção do nome do autor em cadastros de inadimplentes, após a quitação do débito, enseja reparação a título de dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A Súmula 548 do STJ estabelece que incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.
6. No caso, verifica-se que o autor/recorrente adimpliu, mesmo com atraso de aproximadamente um mês, as faturas com vencimento em agosto e novembro/2019, conforme confirmado pelo réu em sua defesa (ID 22437675 - Pág. 5/7).
7. A despeito do recorrente alegar que as inscrições foram excluídas no dia seguinte ao adimplemento, consoantes documentos acostados com a contestação (ID 22437680). Os extratos, de agosto/2020, apresentados pelo autor (ID 22437134 - Pág. 4/5 e 22437135 - Pág. 3) demonstram o contrário.
8. Resta patente, portanto, de um simples confronto das provas colacionadas pelas partes que, in casu, ocorreu uma clara inconsistência no processamento do pagamento das faturas de agosto e novembro/2019, posto que, ao mesmo tempo que os extratos (ID 22437680 e 22437675 - Pág. 5/7) demonstram a exclusão da anotação no dia seguinte ao adimplemento, a declaração de pendência de pagamento (ID 22437151 e relatórios (ID 22437134 - Pág. 4/5 e ID 22437135 - Pág. 3) indicam a ausência de pagamento.
9. Assim, tem-se que a ré/recorrente não agiu, com negligência necessária, e com estrita observância à Súmula no 548 do STJ, adotando, de forma efetiva, as providências cabíveis para a exclusão, definitiva, do registro da dívida em nome do devedor em menos de 5 dias úteis.
10. Desta forma, realizada a quitação do débito, a manutenção do nome do demandante por período superior a 5 dias úteis, em órgãos de proteção ao crédito torna-se indevida e justifica a condenação por danos morais (“in re ipsa”), prescindindo da comprovação do prejuízo, na medida em que este é presumido.
11. Assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mormente que o autor/recorrido teve de propor a presente ação para ter excluído a anotação do cadastro de inadimplentes, é razoável e proporcional a condenação da instituição ré/recorrente ao pagamento de R$4.000,00, a título de reparação por dano moral.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.